Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente no repasse ao INSS, em nome da autora, dos valores referentes às contribuições previdenciárias do período de outubro/2022 até dezembro/2023, descontadas dos seus vencimentos e não repassadas à autarquia previdenciária, no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado (ID 61611729), sob pena de multa cominatória a ser arbitrada pelo juízo.
2. Na origem, a autora, em razão da emenda de ID 61611687, ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a repassar ao INSS os valores referentes à contribuição previdenciária descontada de seus salários, no período de 10/2022 até 12/2023 e a lhe para o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que foi contratada como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, por sucessivos contratos temporários, desde 03/2013 até 12/2023. Argumentou que não houve o repasse ao INSS dos valores descontados em seu salário pelo Distrito Federal, no período de 10/2022 até 12/2023. Destaca que não pode ser penalizada pela omissão do Distrito Federal. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61140094).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de repasse ao INSS da contribuição previdenciária recolhida em nome da autora. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que o vínculo entre as partes não possuiu natureza trabalhista, decorre de contrato temporário, inexistindo previsão de pagamento de FGTS. Argumenta que a contratação de professor temporário é ato legítimo que visa atender necessidade temporária, bem como que não houve qualquer nulidade na contratação da autora. Defende que na contratação temporária não existe o pagamento de verbas celetistas, inexistindo o repasse ao INSS de verba a título de FGTS. Sustenta que os repasses previdenciários estão sendo realizados mensalmente, por meio do e-Social, contudo as informações não são mais recepcionadas pelos órgãos federais. Pontua que a comprovação dos recolhimentos previdenciários pode ser fornecida por declaração específica. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Nos termos do art. 40, § 13 da Constituição Federal (redação dada pela EC no 103/2019), os servidores públicos temporários estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Logo, cabe aos Entes Públicos o recolhimento da contribuição previdenciária e o correspondente repasse ao INSS.
6. No caso, a recorrida comprovou o desconto de contribuição previdenciária em seus salários, no período de 10/2022 até 12/2023, conforme contracheques de IDs 61611688 a 61611702. O extrato previdenciário da autora juntado aos autos (ID 61611671) demonstra que não foram efetuados os repasses da contribuição previdenciária pelo Distrito Federal, no citado período. Correta, portanto, a condenação do Distrito Federal em obrigação de fazer de repassar ao INSS, em nome da autora, os valores referentes às contribuições previdenciárias do período de outubro/2022 até dezembro 2023. Ressalte-se que, em momento algum, foram discutidos quaisquer direitos relativos a título de FGTS, conforme emenda à inicial de ID 61611683.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. O DF é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.